Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700003-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SEREJO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Obrigação de Fazer, no 0709058-28.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela antecipada e não reconheceu a existência de prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública para julgamento do feito, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora, Sr. RAFAEL SEREJO DE JESUS, postula alteração de gabarito de prova objetiva de concurso público para agente de polícia da PCDF. Para tanto, afirma que prestou concurso para o cargo de Agente de Polícia da PCDF. Diz que no referido certame a Banca Examinadora anulou/alterou o gabarito de 14 questões. Afirma que apesar disso e de ter oposto recurso em relação à questão 32 de seu caderno de provas, não sobreveio alteração do gabarito preliminar. Requer em sede de tutela de urgência, a alteração do gabarito da questão acima mencionada. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que, compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor insurge-se contra a questão impugnada aduzindo que ela possui erro visível, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.CONCURSOPÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora deconcursopúblico, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões deconcursopúblico, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, errogrosseiroou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão doconcursopúblico em comento. 4. Denegada a segurança.(TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Citem-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital" Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 16:59:58. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” A decisão foi integrada pelos embargos de declaração, transcritos abaixo: “Cuidam-se de embargos de declaração em que o embargante aduz que a decisão de id. 110953599 é omissa ao não se pronunciar sobre a prevenção alegada por si em relação ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF; sobre a possibilidade de revisão do gabarito pelo Juízoe; sobre a não observância de ‘precedente’ oriundo de decisão de Juízo diverso. Pois bem. Em relação à prevenção suscitada, de fato o Juízo não se pronunciou. Não obstante isso, não conta com a razão a parte requerente, na medida em que não há conexão de causas que imponha a redistribuição, tampouco possibilidade de decisões contraditórias em relação à presente lide, uma vez que a eficácia da ação que tramita no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF se limita às respectivas partes do processo. Ademais, se o argumento do autor fosse apto a justificar a remessa dos autos àquele juízo, também seria apto a justificar a manutenção deste processo neste Juízo, na medida em que aqui tramitam inúmeros outros processos questionando o gabarito do referido certame. Mas, como já assinalado acima, o processo não será redistribuído em razão de não haver a conexão defendida pelo requerente. Consigno, ainda, que a decisão proferida pelo referido Juízo não possui a natureza de precedente judicial detentor de efeito vinculante. No mais, a fundamentação é suficientemente clara no sentido de que este Juízo, em sede de cognição não exauriente, não substituirá o administrador na avaliação do mérito administrativo. Fortes nestas razões, conheço dos embargos de declaração, e a eles dou parcial provimento, para consignar o indeferimento da redistribuição dos autos por entender que não há prevenção do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o presente feito. Advirto que, se o requerente desejar a reforma da decisão, deve aviar o recurso pertinente. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 18:42:44. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Alega erro grosseiro e possibilidade de o Judiciário apreciar decisões da banca examinadora em casos de questões teratológicas, em observância à inafastabilidade da jurisdição. Afirma que “o fundamento jurídico da pretensão do agravante é fato inequívoco, pois o gabarito final da questão é teratológico e vai de encontro a dispositivo expresso da Constituição Federal, da Lei Complementar no 94/98, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Distrital no 4.949/2012.” Assevera flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade do enunciado questionado (item 32 ou 34 a depender do caderno de prova), a qual configura erro grosseiro por parte da CEBRASPE, já que o Distrito Federal não possui municípios. Aponta ainda que não há margem para interpretação divergente ao passo que o enunciado pressupõe a divisão do DF em municípios. Pondera que “o prevento Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que tramita a ação no 0708377- 58.2021.8.07.0018, onde foi impugnada anteriormente a mesma questão do concurso, concedeu decisão liminar (ID no 107568098 daqueles autos, doc. 10 da inicial do processo de origem deste agravo) alterando o gabarito do referido item (...)” Sustenta prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública do DF tendo em vista a conexão ao processo no 0708377- 58.2021.8.07.0018 e quebra de isonomia diante da contradição entre as decisões. Explica “o caso versa sobre a exata mesma questão abordada nos autos no 0708377-58.2021.8.07.0018, em andamento na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, qual seja, a alteração de gabarito do item no 34 (no 32 do caderno de provas do agravante) do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Eventos – CEBRASPE. 41. Ressalte-se que a conexão aduzida não se funda somente na mesma questão genericamente considerada (o certame público de Agente da PCDF), mas no mesmo item do gabarito.” Nesse ponto observa que a contradição ocorre entre a ratio decidendi das decisões que apresentaram resultados diferentes para a mesma situação e eventual ausência de efeito vinculante na decisão proferida nos autos citados não autoriza resposta jurisdicional oposta para a mesma situação. Afirma a probabilidade do direito, perigo de dano na demora por se tratar de “certame público já em fases finais (em 28/10/2021, foi publicado o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva) (...) o perigo na demora, inclusive, tornou-se ainda mais gritante com o EDITAL No 12 – PCDF – AGENTE, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, em que o CEBRASPE divulgou novo cronograma para as atividades do concurso público (doc. 6). 63. O edital no 12 prevê a convocação para a avaliação biopsicossocial e de convocação para a sindicância da vida pregressa e investigação social no dia 07/01/2022.” Para tanto requer: “a) seja concedida a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar à banca examinadora CEBRASPE que altere o gabarito do item no 32 da prova do autor de “CERTO” para “ERRADO”, com atribuição da pontuação à nota do autor, ora agravante, nos termos do edital; b) seja concedida a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar a redistribuição do feito ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, prevento para o julgamento do item no 32 do gabarito do certame de Agente da PCDF, por conexão ao Processo no 0708377- 58.2021.8.07.0018.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31766674). Em uma análise preliminar, entendo que ser aplicável o art.55 §3o do CPC (conexão imprópria). Sendo o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública prevento para apreciar feitos desta natureza, com o fito de evitar decisões contraditórias. Cito precedente: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0727857-76.2021.8.07.0000 SUSCITANTE(S) JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO(S) JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1376881 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA DA PÚBLICA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO. ART. 55, §3o, DO CPC. CONFLITO ACOLHIDO. 1. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que ““serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. A similitude entre os pedidos da ação popular e do mandado de segurança propostos, em tese, não configura conexão, conforme disposto no art. 55, caput, do CPC, eis que, para tanto, necessário seria a comunhão do pedido ou da causa de pedir. No entanto, o mesmo regramento processual, em seu §3o, excepciona a reunião para julgamento conjunto dos processos, nos casos em que possam gerar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 3. Deste modo, diante da identidade das partes e da semelhança da causa de pedir e do pedido, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a teor do que dispõe ao art. 55, §3o, do CPC, deve ser determinada a prevenção do Juízo Suscitante para o processamento e julgamento da demanda que deu causa ao presente incidente. 4. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitante. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Fazenda pública em face da sua prevenção e do disposto no art. 55, §3o do CPC. Considerando que a decisão liminar poderá ser reavaliada pelo juízo declarado competente, devido os seu caráter precário, não há que se falar e nulidade da decisão do Juízo agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de janeiro de 2022